Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0717484-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO ALVES DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ROSENO FONSECA, recém-nascido, representado por seu genitor, Márcio Roberto Alves da Fonseca, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0704899-03.2025.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Ainda segundo a decisão, o réu deverá “arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.” (ID 71438140 – pp. 26/30) Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que se encontra internado em leito improvisado no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave e, para manutenção de sua vida, e necessita de transferência imediata para leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico anexado aos autos. Menciona que, segundo o referido relatório, “Trata-se de uma criança grave devido a prematuridade e baixo peso de nascimento, com risco infeccioso, em uso de CPAP nasal a 30%, mas sem uso de drogas vasoativas até o momento.” Assevera que a decisão agravada não foi cumprida até o momento, de modo que continua suportando os sérios riscos de agravamento do seu estado de saúde, inclusive com risco de morte. Argumenta que o comando genérico de que a fila deve ser seguida não pode prosperar diante da situação relatada, cujos riscos decorrentes da demora são evidentes. Sustenta, ademais, que a medida se mostra inócua, tendo em vista a ausência de estipulação de prazo para o seu cumprimento. Aduz não dispor de recursos econômicos suficientes para o custeio do procedimento na rede particular. Pede, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que proceda, no prazo máximo de 12 horas, a internação do agravante em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade, que seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. No mérito, pede a reforma de decisão agravada nos termos expendidos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, vale anotar que o d. Juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 71438140 – p. 29). Desse modo, o recorrente carece de interesse recursal quanto ao ponto. Ultrapassada a questão, passa-se à apreciação do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ressalte-se que, para ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença de tais requisitos. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação” (inciso II). Com efeito, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Ademais, é assente na jurisprudência que, diante da inércia ou demora do Poder competente, “pode o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (Resp 1.367.549/MG, Ministro Humberto Martins, DJe 8.9.2014). Destarte, ações judiciais, como a deflagrada na origem, não violam os princípios da impessoalidade ou isonomia por se tratarem de concretização de direitos fundamentais que se sobrepõem a interesses secundários do Estado, como oneração financeira. Traçadas tais premissas, vê-se que, no caso vertente, o agravante ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, a qual foi parcialmente deferida pela decisão recorrida, proferida no dia 05 de maio de 2025, assim vazada (ID 71438140 – pp. 26/30): (...) O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 234506827 - fl. 9, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: (...) 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. Denota-se que, embora tenha sido reconhecida a necessidade urgente de disponibilização de vaga de UTI neonatal ao agravante, sob risco de morte, o d. Juízo de primeiro grau deferiu apenas parcialmente a antecipação da tutela, a fim de que o referido leito seja concedido pelo agravado de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, não tendo, ainda, estabelecido qualquer prazo para o devido cumprimento da ordem judicial. Como visto, não há dúvidas de que o paciente necessita de internação em leito de UTI neonatal. Aludida providência se mostra imprescindível, conforme relatório médico acostado ao ID 71438140 – p. 10, o qual retrata o grave estado grave de saúde do recém-nascido, que conta com apenas três dias de vida. Ademais, o agravante não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. Portanto, mostra-se cogente que o Distrito Federal providencie o suporte necessário para o tratamento médico recomendado, com a disponibilização de meios para assegurar o seu imediato atendimento. Posto isso, defiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que proceda à imediata internação do agravante em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme relatório médico, seja da rede pública ou particular, a expensas do Distrito Federal. Nesses termos, INTIME-SE imediatamente a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Adotadas as providências de praxe, remetam-se os autos ao Relator natural para aquilatar a pertinência da manutenção da presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial